Tribunal: TJDFT
Processo: 0728300-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0728300-92.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: HELIO GOIAS DE SA Trata-se de apelação interposta por BV Financeira S.A. CFI contra sentença prolatada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em razão do não cumprimento da determinação de emenda à petição inicial para indicar o endereço correto para cumprimento do mandado de busca e apreensão ou conversão do processo para execução (Id 14713762). A apelante apresenta petição em que comunica a desistência do recurso de apelação interposto, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil (Id 14821601). Preparo regular comprovado (Id 14713771). É o relatório. Decido. O art. 998 do CPC preconiza que o “recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, e o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT confere atribuição ao relator para homologar desistência e autocomposição das partes. O advogado signatário da petição de comunicação da desistência está regularmente habilitado e com poderes para a prática desse ato processual. O interesse é disponível. Por essa razão, é factível ao apelante desistir do recurso e pleitear sua homologação, para surtir efeitos jurídicos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação. Como houve o recolhimento do preparo recursal e das custas na primeira instância, não remanesce obrigação a ser satisfeita. Relativamente aos honorários advocatícios, o apelante não foi condenado ao pagamento no Juízo de origem. Por essa razão, não se admite a majoração dos honorários recursais, porque não se desenvolveu trabalho adicional, pelo advogado da parte adversária, motivador do acréscimo previsto pelo art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências de arquivamento. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora